Tribunal: TJSP
Processo: 2019797-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Decisão que indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos creditórios da parte executada junto às empresas administradoras de cartões de crédito - Recurso interposto pelo exequente.
DA PENHORA SOBRE OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – O C.

Ementa:
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 - MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS – Decisão que indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos creditórios da parte executada junto às empresas administradoras de cartões de crédito - Recurso interposto pelo exequente.
DA PENHORA SOBRE OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – O C. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora de créditos da parte executada junto às administradoras de cartões de crédito, desde que demonstrado que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, e que como tais recebíveis equiparam-se ao faturamento da empresa, devem, com isso, ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido – Inexistência de óbice à penhora de créditos resultantes de venda por cartão de crédito ou débito por pessoa física, uma vez que ela também pode fazer jus a essa forma de recebimento, como por exemplo nos casos de comerciantes individuais, diaristas, autônomos e prestadores de serviço – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora as várias tentativas de buscar o recebimento do crédito tributário, o Município não logrou êxito em nenhuma delas. Tendo em vista que foram esgotadas todas as medidas possíveis para a localização de outros bens penhoráveis, é o caso de reforma da r. decisão agravada, autorizando a penhora de recebíveis do executado junto às empresas administradoras de cartões de crédito no limite de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil.
Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2019797-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, é agravado OSMAR APARECIDO RODRIGUES
DA SILVA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019797-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 14727
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2019797-30.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO CARLOS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
AGRAVADO: OSMAR APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
JUÍZA DE 1o GRAU: GABRIELA MULLER CARIOBA ATTANASIO
EMENTA
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
TAXA DE LICENÇA PARA
FUNCIONAMENTO EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015 -
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS Decisão que indeferiu o
pedido de penhora de eventuais direitos creditórios da parte
executada junto às empresas administradoras de cartões de
crédito - Recurso interposto pelo exequente.
DA PENHORA SOBRE OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO
DE CRÉDITO O C. Superior Tribunal de Justiça entende
ser possível a penhora de créditos da parte executada junto
às administradoras de cartões de crédito, desde que
demonstrado que foram esgotados todos os meios
disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis,
e que como tais recebíveis equiparam-se ao faturamento da
empresa, devem, com isso, ser restringidos de forma a
viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido
Inexistência de óbice à penhora de créditos resultantes de
venda por cartão de crédito ou débito por pessoa física,
uma vez que ela também pode fazer jus a essa forma de
recebimento, como por exemplo nos casos de comerciantes
individuais, diaristas, autônomos e prestadores de serviço
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
No caso dos autos, embora as várias tentativas de buscar o
recebimento do crédito tributário, o Município não logrou
êxito em nenhuma delas. Tendo em vista que foram
esgotadas todas as medidas possíveis para a localização de
outros bens penhoráveis, é o caso de reforma da r. decisão
agravada, autorizando a penhora de recebíveis do
executado junto às empresas administradoras de cartões de
crédito no limite de 30% (trinta por cento), nos termos do
artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil.
Decisão reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS move contra OSMAR APARECIDO RODRIGUES
DA SILVA.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 79/80 daqueles

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019797-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autos que indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos creditórios da parte executada
junto às empresas administradoras de cartões de crédito e instituições financeiras indicadas
sob o fundamento de que tal modalidade de penhora mostra-se viável somente contra
pessoa jurídica, uma vez que eventual contrato firmado com as administradoras de cartões
de crédito poderá dar origem a créditos recebíveis e que no caso, como se trata de pessoa
física, não possui faturamento.
A agravante alega (fls. 01/10) que diante das tentativas frustradas de constrição
de bens do agravado, o agravante requereu fosse procedida a penhora sobre os recebíveis
das operadoras de cartão de crédito, o que restou indeferido. Afirma que não somente a
pessoa jurídica, mas também a pessoa física pode ser usuária das máquinas de cartões de
crédito, pois o “dinheiro de plástico” se tornou a principal forma de pagamento no país, em
razão da comodidade e segurança que ele representa. Aduz que nos termos do artigo 797 do
Código de Processo Civil a execução se realiza no interesse do credor, não podendo haver
restrição ao uso de sistemas de penhora eletrônica, providência que apenas pode ser
realizada por determinação judicial. Defende que nos termos do artigo 139, inciso IV do
Código de Processo Civil, o juiz dirigirá o processo, incumbindo-lhe determinar todas as
medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária. Assevera que a penhora sobre os recebíveis de cartão de crédito se equipara a
dinheiro. Requer, assim, a reforma da decisão agravada a fim de que se proceda a penhora
sobre os recebíveis de cartão de crédito.
O recurso foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 97).
A contraminuta não veio (fls. 101).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA PENHORA SOBRE OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO.
Nos termos do artigo 805 do Código de Processo Civil de 2015, a execução fiscal
deve ser feita da forma menos gravosa ao devedor:
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para
o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais
gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos,
sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. (grifo
nosso)
Entretanto, tal previsão deve ser aplicada em harmonia com o artigo 797 do
mesmo diploma legal, que prevê que a execução se realiza no interesse do exequente:
Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019797-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do
exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os
bens penhorados.
Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem,
cada exequente conservará o seu título de preferência. (grifo nosso)
O C. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora de créditos da
parte executada junto às administradoras de cartões de crédito, desde que demonstrado que
foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis,
e que como tais recebíveis equiparam-se ao faturamento da empresa, devem, com isso, ser
restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS
RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE
CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte
possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte
executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a
demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios
disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG,
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos
similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras
de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por
isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular
desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 886.894/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 27/05/2019, DJe 30/05/2019)
(grifo nosso)
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL Tentativa infrutífera de bloqueio de valores via
sistema BACENJUD e ARISP
Penhora de eventuais créditos da
executada
nas
empresas
intermediadoras
de
pagamento
(PAGSEGURO,
PAYPAL,
MERCADO
PAGO,
YAPAY,
GERENCIANET,
BCASH,
MOIP,
PAYU
e
PICPAY)
e
administradoras de cartão de crédito/débito, como GETNET, CIELO,
STONE e REDE Cabimento Hipótese em que a medida respeita a
prioridade legal do dinheiro, não esbarra nos casos de impenhorabilidade
e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
especialmente no que tange ao interesse do credor e menor onerosidade
ao devedor Inteligência do art. 139, inc. IV, do CPC Jurisprudência
deste Tribunal
Em se tratando de recebíveis, a penhora deve
observar os limites impostos à penhora sobre o faturamento,
conforme entendimento sólido do STJ
Recurso provido, com
observação. (TJSP, Agravo de Instrumento 2221327-85.2020.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019797-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
14a Câmara de Direito Público, Rel. Mônica Serrano, j. 07/10/2020, V.
U.) (grifo nosso)
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxa de Licença para
Funcionamento dos exercícios de 2011 a 2015. Decisão que indeferiu o
pedido de penhora de eventuais recebíveis de cartão de crédito da
executada. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma.
Acolhimento em parte. Demonstração efetiva do esgotamento de
todos os meios disponíveis para a localização de outros bens
penhoráveis. Admissibilidade da medida reclamada, a qual, contudo,
não deve ultrapassar 10% (dez por cento) do crédito total existente,
sob o risco de inviabilizar a atividade da executada, nos termos do
art. 866, § 1o, do CPC/15, uma vez que se equipara à penhora de
faturamento de empresa. Precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça e desta E. Câmara de Direito Público. Recurso provido em
parte. (TJSP, Agravo de Instrumento 2074809-29.2020.8.26.0000, 18a
Câmara de Direito Público, Rel. Ricardo Chimenti, j. 15/05/2020, V. U.)
(grifo nosso)
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
Taxa
Exercícios
2013/2016 Pedido de Penhora de créditos junto às administradoras
de cartão de crédito indeferido
Possibilidade da penhora,
conforme precedente do E. STJ, com os mesmos requisitos da
penhora sobre o faturamento Decisão reformada Recurso Provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento 2176682-72.2020.8.26.0000, 18a Câmara
de Direito Público, Rel. Burza Neto, j. 01/09/2020, V. U.) (grifo nosso)
Importante destacar, ainda, que inexiste óbice à penhora de créditos resultantes de
venda por cartão de crédito ou débito por pessoa física, uma vez que ela também pode fazer
jus a essa forma de recebimento, como por exemplo nos casos de comerciantes individuais,
diaristas, autônomos e prestadores de serviço. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS Fixo e Taxa
de Licença para Funcionamento
Exercícios de 2.010 a 2.015

Decisão que indeferiu a penhora de créditos futuros obtidos por meio de
cartões de crédito ou débito
Admissibilidade dessa forma de
recebimento por pessoa física, como prestadores de serviço
autônomo e diaristas - Inobservância art. 866, §1o, do CPC

Deferimento da constrição até 30% sobre os créditos mensais

Precedentes do STJ e TJSP
Recurso provido, em parte. (TJSP,
Agravo de Instrumento 2018887-03.2020.8.26.0000, 14a Câmara de
Direito Público, Rel. Octavio Machado de Barros, j. 14/04/2020, V. U.)
(grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS e Taxas
Exercícios de 2006 a 2009 Decisão que indeferiu a penhora de créditos
futuros obtidos por meio de cartões de crédito ou débito

Admissibilidade dessa forma de recebimento por pessoa física, como
prestadores de serviço autônomo e diaristas
Deferimento de
constrição até 30% sobre os créditos mensais
Inteligência do
art.866, §1o, do CPC
Precedentes do STJ Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE (TJSP, Agravo de Instrumento
2015213-17.2020.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2019797-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Muniz, j. 28/04/2020, V. U.) (grifo nosso)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Indeferimento da
penhora de eventuais direitos creditícios do agravado junto às empresas
fornecedoras de bandeiras e administradoras de cartões de crédito, sob o
fundamento de se tratar de pessoa física, portanto, não possuidora de
faturamento passível de penhora Possibilidade de que tanto pessoas
físicas quanto jurídicas sejam proprietárias de máquinas de cartões
de crédito
Hipótese análoga à penhora em dinheiro RECURSO
PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento 2239752-97.2019.8.26.0000,
18a Câmara de Direito Público, Rel. Henrique Harris Júnior, j.
24/06/2020, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, o executado, devidamente citado (fls. 15), procedeu ao
parcelamento do débito (fls. 16), que restou inadimplido, motivo pelo qual o Município
requereu a penhora online, que restou infrutífera (fls. 30/31).
O Município pleiteou, então, o bloqueio dos veículos encontrados em nome do
executado pelo sistema RENAJUD (fls. 41), que também restou negativo (fls. 63).
Na tentativa de localizar bens do agravado, foi requerida a indisponibilidade de
bens, nos termos do art. 185-A, do CTN (fls. 66/67). Em resposta, a Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens não localizou qualquer bem em nome do agravado (fls. 73).
Embora as várias tentativas de buscar o recebimento do crédito tributário, o
Município não logrou êxito em nenhuma delas.
Assim, já que foram esgotadas todas as medidas possíveis para a localização de
outros bens penhoráveis, é o caso de reforma da r. decisão agravada, autorizando a penhora
de recebíveis do executado junto às empresas administradoras de cartões de crédito no
limite de 30% (trinta por cento), nos termos do artigo 866, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Ressalva-se, no entanto, que eventual constrição sobre verba de natureza salarial,
devidamente comprovada em juízo, imporá o imediato desbloqueio do valor, pois
impenhorável conforme previsto no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ,
EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM